Tribunal: TJDFT
Processo: 0713669-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Definido erro material no acórdão embargado, leva-se a efeito a correção para o fim de adequar a ementa ao que foi objeto do julgamento.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.